Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008936-61.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR REVISTO SEU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA - INÍCIO DO PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO - PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO - PREVISÃO EXPRESSA DE PRORROGAÇÃO DE VÍNCULO POR PRAZO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por prazo determinado
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante reitera que devem incidir no cômputo do prazo prescricional os 30 dias contidos na notificação extrajudicial enviada pelo embargado, e portanto existiria erro na contagem.

Aduz que a sentença foi mantida por outro fundamento, que a parte contrária não questionou o seu efetivo trabalho nesse período, e que não foram adequadamente analisadas todas as provas anexadas nos autos, sobretudo no ID no. 47492647.

Manifestação do agravado no ID no. 56210487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão de 29/06/2020 é clara ao assinalar a incerteza da cláusula de prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por 30 dias e ao ressaltar que o agravante não demonstrou sua efetiva atuação na defesa dos interesses do agravado de 22/03 a 22/04/2013, para o que não serviam as intimações judiciais com ID n°. 47492647.

Também destacou a orientação jurisprudencial do STJ sobre o assunto:
com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de

prestação

de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral

do

pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato
(AgInt no AREsp no. 1367106/SP, DJe de 30/08/2019).

Nenhum dos argumentos do agravante muda o fato de que poderia ingressar com este feito até 22/03/2018, e fazê-lo só em 06/04/2018 implicou na extinção do seu direito de cobrança.

Confira-se outro julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado
. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp no.

1457585/PR, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/08/2016, DJe de 05/09/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

Agravo Regimental no Recurso de Apelação no 1008936-61.2018.8.11.0041

Agravante
: Marcelo Borges & Advogados Associados

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Agravo Regimental interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
, de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, tirado de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinta a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada contra o
Banco do Brasil S.A.
.

Em decisão monocrática, o e. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento ao recurso de apelação, por entender que o prazo prescricional tem início com o recebimento da notificação extrajudicial da rescisão do contrato de prestação de serviços e que, no caso, não restou comprovado que a parte autora, tenha atuado no feito no prazo de 30 dias após a referida notificação, entendimento que restou mantido em sede de Agravo Regimental, como consignado:

A decisão de 29/06/2020 é clara ao assinalar a incerteza da cláusula de prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por 30 dias e ao ressaltar que o agravante não demonstrou sua efetiva atuação na defesa dos interesses do agravado de 22/03 a 22/04/2013, para o que não serviam as intimações judiciais com ID n°. 47492647.

Também destacou a orientação jurisprudencial do STJ sobre o assunto:
com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação

de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral

do

pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato
(AgInt no AREsp no. 1367106/SP, DJe de 30/08/2019).

Nenhum dos argumentos do agravante muda o fato de que poderia ingressar com este feito até 22/03/2018, e fazê-lo só em 06/04/2018 implicou na extinção do seu direito de cobrança.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

A ação tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios por serviços prestados nas ações patrocinadas pelo autor apelante, ora agravante, em razão da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pelo Banco do Brasil S.A..

Consta que o Banco do Brasil S.A., notificou extrajudicialmente o autor, quanto à rescisão unilateral do contrato, nos seguintes termos:

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – O Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede de Brasília (DF), por sua Assessoria Jurídica Regional – AJURE TERCEIRIZAÇÃO (SP), notifica esse patrono que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado com V.Sa. será considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação, conforme faculta referido ajuste.

Por oportuno, solicita a prestação de contas de todos os processos sob seu patrocínio, bem como a disponibilização dos dossiês contendo toda a documentação relativa aos processos para os novos patronos (que serão responsáveis pela retirada), dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da rescisão acima indicada (data do recebimento desta notificação). Os dossiês será retirados pelo Escritório a assumir a respectiva carteira de ações judiciais.

V. Sa. deverá permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.

Fica expressamente revogados os mandatos anteriormente outorgados para atuação nos processos em nome desta Instituição Financeira, consoante os termos do artigo 44 do Código de Processo Civil.”

Referida notificação foi recebida pelo advogado, ora agravante, em 22/03/2013
.

Como a ação de arbitramento foi ajuizada em 06/04/2018,
a controvérsia principal instalada no recurso de apelação, está em saber quanto ao termo final do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
“a
contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços”
(AgInt no AREsp 1406447/RS. Terceira Turma. Rel. Ministra Nancy Adrighi, j. 29/06/2020. Pub. 01/07/2020)

Na hipótese, a notificação foi recebida pelo patrono em
22/03/2013
, de modo que, nos termos da orientação do STJ, a princípio, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento findaria em
22/03/2018
.

Ocorre que na mesma notificação que anuncia a rescisão do contrato com a consequente revogação do mandato a partir do recebimento do documento, consta uma particularidade que merece atenção, vale dizer, a ressalva no sentido de que o patrono permaneceria “
na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora notificada, ou
antes de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos”
.

Ou seja, por um lado, afirma-se que o contrato será revogado a partir do recebimento da notificação, o que se deu em 22/03/2013, mas por outro lado, diz que o patrono deveria permanecer no exercício da função a que foi contratado por mais 30 dias, de modo a estender o prazo de atuação até 22/04/2013.

Pois bem. Conquanto tenha acompanhado o e. Relator, no mesmo sentido, na Apelação n.
1008831-84.2018.8.11.0041, certo é que a matéria se mostra controversa e não se adéqua as hipóteses do art. 932, IV do CPC, a autorizar o julgamento monocrático do recurso de apelação. De sorte que o recurso deve ser pautado para receber o julgamento pela c. Câmara.

Posto isso,
peço
venia
ao e. Relator, para dar provimento ao Agravo Interno, para permitir que a matéria seja apreciada pelo Colegiado.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Revejo o meu entendimento e adoto os fundamentos expostos pelo 1o vogal. Agravo Regimental provido. A Apelação será julgada após inclusão em pauta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator que reviu o seu voto nas esteiras do voto do 1o vogal.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2020:

PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR REVISTO SEU VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020